Tribunal: TJBA
Processo: 8002178-61.2022.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002178-61.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CÍVEL E COMERCIAIS DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. HABILITAÇÃO COMO CONSIGNATÁRIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. DECRETO MUNICIPAL Nº 014/2022. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 5º, XVII E XVIII, E ART. 8º. SENTENÇA MANTIDA.

A Associação dos Profissionais em Educação do Município de Candeias (ASPECAN) tem direito líquido e certo à habilitação como consignatária, para viabilizar os descontos em folha das mensalidades associativas autorizadas por seus membros, conforme disposto no Decreto Municipal nº 014/2022, especialmente nos artigos 2º, IV, “a”, e 3º.

A omissão administrativa da autoridade coatora em habilitar a entidade representativa viola os princípios constitucionais da liberdade de associação e da vedação à interferência estatal, previstos nos arts. 5º, XVII e XVIII, e 8º da Constituição Federal.

O direito dos associados à organização e à contribuição para o fortalecimento da entidade representativa é constitucionalmente assegurado, sendo vedada qualquer interferência que inviabilize o funcionamento da associação. Precedentes do STF.

Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança n.
8002178-61.2022.8.05.0044 (remessa necessária)
, em que figuram como litigantes a
Associação dos Profissionais
em Educação do Município de Candeias (ASPECAN)
e o
MUNICIPIO DE CANDEIAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à remessa necessária, mantendo-se integralmente a sentença de 1º Grau, nos termos do voto da Relatora.